Tribunal: TJES
Processo: 5000608-58.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-58.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE PINTO DE LIMA

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente o débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), incluindo obrigações acessórias, e (ii) condenar a concessionária a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do débito apurado com base no TOI, diante da alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) determinar se a indenização por danos morais é devida e, em caso afirmativo, se o valor fixado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI, enquanto ato administrativo, é dotado de presunção de legitimidade, mas tal presunção é relativa, exigindo o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, como a presença do consumidor ou representante na inspeção do medidor, o que não ocorreu no caso.

4. A jurisprudência do TJES estabelece que inspeções técnicas realizadas unilateralmente pela concessionária não são suficientes para comprovar irregularidades no medidor, sendo indispensável a realização de perícia técnica.

5. Não há nos autos prova de que o consumidor tenha sido notificado ou que tenha acompanhado a inspeção, o que viola o contraditório e a ampla defesa, justificando a declaração de inexistência do débito.

6. Quanto ao dano moral, o TJES entende que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ou a cobrança de débito irregular configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação de abalo moral específico.

7. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais é adequado, pois atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade punitiva e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica sem a observância dos requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, como a presença do consumidor ou representante na inspeção.

2. A cobrança de débito decorrente de TOI irregular viola o direito do consumidor, devendo ser declarada inexistente.

3. A cobrança indevida de débito com ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

4. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade para compensar a vítima e sancionar o ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19/09/2023; TJES, AC nº 5009963-66.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28/09/2023; TJES, AC nº 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000608-58.2022.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
JOSE PINTO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de Id 10906595
, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Danos Morais”,
ajuizada por José Pinto de Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), inclusive as obrigações acessórias que dele advenham, bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

No recurso
de Id 10906599
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas. Aduz, ainda, a inocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de gerar indenização ao usuário de energia elétrica. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais..

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Aduz também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (Id 10906587), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023).

Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que o Apelado sequer tenha sido chamado a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o encargo de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3493937.

Quanto à indenização por danos morais, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, conforme vem sendo praticado por esta Corte:

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e ameaçar interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora, sem realizar a perícia no equipamento substituído e oportunizar o contraditório, configura falha na prestação do serviço. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. Recurso desprovido. (TJES, AC – 0015276-78.2019.8.08.0011, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data da Publicação no Diário: 10/06/2024)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a manutenção da sentença, para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), incluindo as obrigações acessórias que dele advenha, bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a se dar a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA, até a citação, momento em que deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.